Tribunal: TJSP
Processo: 1000949-62.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRIBUTÁRIO – CREDITAMENTO – INIDONEIDADE.
A inidoneidade do contribuinte, emitente da nota fiscal, só terá efeito em relação a terceiros, uma vez devidamente publicada. A eficácia retroativa de tal inidoneidade para atingir atos de creditamento de notas fiscais depende de prova concreta e segura de ter o contribuinte agido de má-fé ou com culpa consciente. Tem o

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRIBUTÁRIO – CREDITAMENTO – INIDONEIDADE.
A inidoneidade do contribuinte, emitente da nota fiscal, só terá efeito em relação a terceiros, uma vez devidamente publicada. A eficácia retroativa de tal inidoneidade para atingir atos de creditamento de notas fiscais depende de prova concreta e segura de ter o contribuinte agido de má-fé ou com culpa consciente. Tem o contribuinte de boa-fé direito ao creditamento do ICMS, constante de nota fiscal de entrada de mercadoria, que é caracterizada pela prova de ter efetivado uma real operação de compra e venda antes da declaração de inidoneidade.
Parcial procedência dos pedidos. Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido.